Tribunal: TJSP
Processo: 2223726-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento da tutela provisória de urgência formulada com o objetivo de permitir o registro da escritura da compra e venda nas matrículas de imóveis, bem como para averbação premonitória da existência da medida judicial ajuizada pelas Agravadas e dos embargos de terceiro. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos exigidos para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento da tutela provisória de urgência formulada com o objetivo de permitir o registro da escritura da compra e venda nas matrículas de imóveis, bem como para averbação premonitória da existência da medida judicial ajuizada pelas Agravadas e dos embargos de terceiro. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Permitir o registro da escritura da compra e venda nas matrículas esvaziaria a tutela provisória concedida para suspender todo e qualquer registro de alienação dos imóveis, no âmbito do processo n. 1128762-42.2022.8.26.0100. Desnecessidade de averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel, diante da determinação da suspenção do registro de alienação dos imóveis mantida por esta C. Câmara no julgamento do Agravo de instrumento. 2293203-95.2023.8.26.0000. Decisão mantida. Recurso improvido.